Tribunal: STF
Processo: ARE 1541183
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu: 



    “Apelação Cível. Mandado de Segurança. Concurso público - Delegado de Polícia - Erro material - Prova preambular - Enunciado de questão que menciona Decreto n. 5.071/2004, quando o correto seria 5.017/2004 - Irrelevância - Nada obstante o fato de a inversão dos dois últimos numerais do decreto implicar em referência à legislação não prevista no conteúdo programático do edital do certame, tal fato, per si, não compromete ou prejudica o entendimento da questão, tampouco a detecção da alternativa correta, vez que o texto do enunciado expressamente apresenta a matéria submetida à análise do candidato (Protocolo de Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, especialmente Mulheres e Crianças Segurança) e guarda coerência com as alternativas apresentadas - Segurança denegada - Aplicabilidade do art. 252 do RI - Sentença mantida. Nega-se provimento ao recurso interposto” (fl. 2, e-doc. 17).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal, afastando-se a aplicação do Tema 485 repercussão geral ao presente caso (e-doc. 27). 



    4. O agravante sustenta que “a decisão mostra-se equivocada, uma vez que o recurso apresentado demonstra os requisitos necessários à sua apreciação, pois pormenoriza inaplicabilidade do distinguishing na espécie no que concerne à ‘divergência entre a jurisprudência do próprio tribunal, bem como violação ao princípio da isonomia, princípio este estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, portanto, cabível o presente recurso’” (fl. 3, e-doc. 29).



    Anota que, “como houve a devida demonstração da jurisprudência vinculante violada, deve o processo ser encaminhado ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, conforme dispõe o art. 1.030, II do Código de Processo Civil” (fl. 3, e-doc. 29).



    Afirma que “o reconhecimento da invalidade da questão não agride a proporcionalidade e ao precedente obrigatório do STF: ao contrário, em se tratando de prova objetiva, em que o candidato não pode justificar seu raciocínio e que, por óbvio, admite apenas uma única resposta, a existência de erro de grosseiro, capaz de trazer dúvida sobre o seu enunciado e comprometendo sua solução, deve ser resolvida em favor dos candidatos, tornando-a nula” (fl. 6, e-doc. 29).



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem desrespeitado o Tema 485 da repercussão geral.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Apesar de afirmar, genericamente, terem sido preenchidos os requisitos para interposição do recurso extraordinário e transcrever os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do presente recurso, o agravante não declinou os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem não seriam aplicáveis ao caso concreto.



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam todos os óbices apresentados na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    6. Ademais, como apontado no juízo de admissibilidade recursal, no recurso extraordinário, o agravante não apontou os dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem.



    O recurso interposto pelo agravante é deficiente, nele não se apresentando sequer a indicação do dispositivo constitucional pretensamente afrontado. Incide, no caso, a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, inviabilizando-se também o processamento do recurso interposto. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.162.348-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.354.086-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INCISO III, ALÍNEA A , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF” (RE n. 1.361.445-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora